Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC. LEI No 15.109/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de arbitramento de honorários advocatícios objetivando assegurar a remuneração pelos serviços prestados na ação de inventário, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu: (i) a tutela provisória de urgência para expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0711257-74.2021.8.07.0001, visando ao bloqueio do valor de R$ 10.550,14 e (ii) o requerimento de recolhimento das custas processuais ao final da demanda, conforme previsão do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, objetivando a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0711257-74.2021.8.07.0001; e (ii) a possibilidade de dispensa do adiantamento das custas processuais em ação de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025.
III. Razões de decidir
4. A concessão da tutela de urgência antecipada, segundo disposto no art. 300, caput, do CPC/2015, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
5. Na demanda originária, os elementos do processo não evidenciam o perigo de dano, pois a ação de inventário está suspensa e não há qualquer notícia de dilapidação patrimonial, a fim de frustrar o direito dos agravantes-autores.
6. O §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, dispensa o Advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança ou em execuções de honorários advocatícios.
7. A Lei 15.109/2025 é compatível com a CF/1988, pois estabelece apenas o adiamento do pagamento das custas processuais para o final do processo nas ações de cobrança de honorários advocatícios, que serão atribuídas ao réu, caso ele tenha motivado a propositura da ação, sem configurar isenção ou afronta ao princípio da isonomia. Decisão parcialmente reformada para aplicar o art. 82, §3o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 82, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/09/2025; TJDFT, Embargos de Declaração em Agravo Interno, Acórdão no 1994636, 0727966-85.2024.8.07.0000, Relator Renato Scussel, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025.